Tribunal: TJSP
Processo: 1003382-87.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
VOTO No 35.306
Prestação de serviços. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. restituição de valores pagos. Ré que, embora citada, não apresentou defesa. Decreto de revelia. Elementos reunidos nos autos que conferem verossimilhança à alegação do autor de que a medição do consumo de água no seu imóvel não foi realizada corretamente. Revela-se pertinente a produção de prova técnica, a

Ementa:
VOTO No 35.306
Prestação de serviços. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. restituição de valores pagos. Ré que, embora citada, não apresentou defesa. Decreto de revelia. Elementos reunidos nos autos que conferem verossimilhança à alegação do autor de que a medição do consumo de água no seu imóvel não foi realizada corretamente. Revela-se pertinente a produção de prova técnica, a fim de que seja apurada eventual irregularidade no hidrômetro. Julgamento antecipado da lide que se revelou prematuro, implicando efetiva ofensa ao princípio da ampla defesa, garantia constitucionalmente assegurada ao jurisdicionado. Sentença anulada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003382-87.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
AYMANN AL NAJJAR, é apelado COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003382-87.2019.8.26.0011 -Voto no 35.306
2
Comarca: SÃO PAULO – F. R. DE PINHEIROS – 5a VARA CÍVEL
Apelante: AYMANN AL NAJJAR
Apelada: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO SABESP
MM. Juiz Prolator: Francisco Carlos Inouye Shintate
VOTO No 35.306
Prestação de serviços. Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. restituição de valores
pagos. Ré que, embora citada, não apresentou
defesa. Decreto de revelia. Elementos reunidos nos
autos que conferem verossimilhança à alegação do
autor de que a medição do consumo de água no
seu imóvel não foi realizada corretamente. Revela-
se pertinente a produção de prova técnica, a fim de
que seja apurada eventual irregularidade no
hidrômetro. Julgamento antecipado da lide que se
revelou prematuro, implicando efetiva ofensa ao
princípio
da
ampla
defesa,
garantia
constitucionalmente assegurada ao jurisdicionado.
Sentença anulada.
Recurso provido.
A r. sentença de fls. 97/100, cujo relatório se adota,
julgou o pedido procedente em parte, para declarar inexigível a fatura de
outubro de 2018, com determinação de restituição ao autor da importância
de R$273,20, acrescida de correção monetária, pela tabela prática deste E.
Tribunal de Justiça, a partir do desembolso, e de juros moratórios de 1% ao
mês, contados da citação. Em razão da sucumbência mínima da ré,
condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e de
honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.
Opostos embargos de declaração pelo autor, foram
eles rejeitados (fls.102/105 e 106).
Apela o autor (fls. 108/114). Alega que as faturas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003382-87.2019.8.26.0011 -Voto no 35.306
3
água emitidas pela ré não condizem com a quantidade de pessoas que
residem no seu imóvel. Destaca que os valores cobrados pela ré são
exorbitantes e, no mês de maio de 2018, a fatura chegou a R$1.195,00.
Sustenta que o consumo médio desde junho de 2017 é de R$300,00, o que
é descabido, tendo em vista que as duas pessoas que residem no imóvel
são adultas e fazem uso consciente da água. Acrescenta que a medição do
consumo não está sendo feita de forma correta. Anota que o consumo
médio para duas pessoas não passaria de R$100,00, e não a média de
R$226,28 calculada pelo juiz de origem. Ressalta que a anterior ação por
ele ajuizada perante o Juizado Especial foi julgada extinta, porque o juiz
entendeu que seria necessária a produção de prova pericial. Acrescenta que
a ré é revel, motivo pelo qual as alegações iniciais devem ser tidas como
verdadeiras. Aduz violação ao Código de Defesa do Consumidor.
Argumenta ser descabida a sua condenação ao pagamento das verbas de
sucumbência. Sob tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença, para
que seja considerado que o valor do consumo médio no seu imóvel é de
R$100,00 ou, subsidiariamente, pugna pela sua nulidade, com determinação
de remessa dos autos à origem para produção de prova técnica.
Recurso contrariado (fls. 124/127).
É o relatório.
Cuidam
os
autos
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. restituição de valores, na qual o autor relata
que o consumo de água medido no seu imóvel é incompatível com a
quantidade de pessoas que nele reside. Destaca que a fatura do mês de
maio de 2018 foi emitida no exorbitante valor de R$1.195,45 e, ao acionar a
ré, não foi constatada qualquer irregularidade no hidrômetro, motivo pelo
qual passou a suspeitar da validade de todas as cobranças feitas pela ré.
Requer, assim, a restituição do valor de R$1.195,45, bem como dos valores
excedentes à média do consumo de água no imóvel, que seria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003382-87.2019.8.26.0011 -Voto no 35.306
4
R$100,00, do período de dezembro de 2016 a outubro de 2018, totalizando
a quantia de R$3.868,17 (fls. 27).
Citada, decorreu o prazo sem que a ré apresentasse
defesa.
O juiz de origem julgou prejudicado o pedido de
restituição da quantia de R$1.195,45, pois o valor foi reembolsado pela ré
(fls. 95). Considerou os valores cobrados nas nove faturas trazidas aos
autos no cálculo do consumo médio de água no imóvel do autor, que seria
de R$226,28. Determinou, assim, a devolução pela ré apenas da
importância de R$273,20, relativa à fatura do mês de outubro de 2018, que
teria excedido a média de consumo calculada, o que resultou no recurso ora
em análise.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz a quo, a r.
sentença deve ser anulada.
De início, anote-se que a revelia não impõe,
necessariamente, o acolhimento da pretensão formulada pelo autor, tendo
em vista que, nos termos do art. 344 do CPC, apenas as questões de fato
presumem-se verdadeiras, ao passo que a matéria de direito é livremente
apreciada pelo magistrado, pois sobre ela não recai qualquer espécie de
presunção ou vinculação. O art. 345, IV, da lei processual, por sua vez,
prescreve que a revelia não produz efeito se as alegações de fato forem
inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.
Ocorre que, no presente caso, há verossimilhança na
alegação do autor de que a medição do consumo de água no seu imóvel
não foi realizada corretamente, sobretudo porque, segundo consta dos
autos, após a cobrança excessiva do valor de R$1.195,45 na fatura emitida
no mês de maio de 2018, a ré, ao examinar o medidor, não encontrou
qualquer defeito no aparelho, não obstante tenha reconhecido que a
cobrança foi indevida, devolvendo integralmente a quantia ao consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003382-87.2019.8.26.0011 -Voto no 35.306
5
Nesse contexto, diante do decreto de revelia, cujo
efeito precípuo é ser reputado como verdadeira a alegação de medição
incorreta do consumo de água no seu imóvel, revela-se pertinente a
produção da prova pericial almejada pelo autor, a fim de que seja apurada
eventual irregularidade no hidrômetro e, se constatado defeito no aparelho,
calculado o efetivo consumo médio.
Nessa medida, foi realmente prematuro o julgamento
da lide, mostrando-se necessária a produção de prova técnica para a
elucidação do fato narrado na inicial, a fim de confirmar ou refutar a
pretensão do autor. Em tais circunstâncias, houve efetiva ofensa ao
princípio da ampla defesa, garantia constitucionalmente assegurada ao
jurisdicionado.
Enfim, a anulação da r. sentença, com o retorno dos
autos à origem para regular prosseguimento e instrução, é medida de rigor,
em ordem a munir o processo com os elementos necessários à formação do
convencimento deste julgador.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, a fim de
anular a r. sentença, para regular prosseguimento e instrução.
Des. GOMES VARJÃO
Relator